Tribunal: TJDFT
Processo: 0724364-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724364-91.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: ERIVAN REIS DOS SANTOS, SANDECI OLIVEIRA DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO INCERTO. EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. POSSIBILIDADE. 1. Não se conhece de matéria apreciada pelo Juízo a quo em decisão pretérita, não recorrida oportunamente, sobre a qual operou a preclusão. 2. A penhora do rosto dos autos de possíveis créditos que o devedor venha a ter direito em ação contra a Fazenda Pública, ainda em apuração, é de satisfação incerta e, portanto, autoriza a busca por outros bens. 3. Presentes os requisitos da penhora de percentual de faturamento de empresa, é possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito com fim de efetivar constrição sobre recebíveis. 4. Agravo parcialmente conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 505, 507 e 926, todos do Código de Processo Civil, defendendo que eventual expropriação dos bens da parte insurgente deverá se dar no juízo da recuperação judicial e que referida matéria não foi abarcada pela preclusão; c) artigos 866, caput, e 874, inciso I, do Código de Processo Civil, expondo a indevida penhora sobre o faturamento da recorrente, principalmente diante da existência de penhora anterior com valor suficiente à satisfação do débito. Destaca, ademais, que os recursos financeiros bloqueados são rendas auferidas pela insurgente para manter os compromissos financeiros existentes, cuja constrição, certamente, compromete a atividade empresarial. Por derradeiro, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 32450130). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada contrariedade aos artigos 505, 507, 866, caput, 874, inciso I, e 926, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Inicialmente, constata-se não ser matéria da decisão recorrida a remessa do feito pelo Juízo Cível para o Juízo especializado, efetivada nos termos da decisão de 25/10/2019 (ID 47321489 dos autos de origem). Desse modo, o capítulo do agravo de instrumento que ventila a questão encontra-se preclusa por não ter sido apresentada oportunamente. Sendo assim, conheço somente em parte do recurso, tão somente quanto às questões relacionadas à penhora deferida no ato judicial impugnado. No cumprimento de sentença de origem foi deferida penhora de 30% de eventuais créditos que a empresa agravante tenha a receber de operadoras de cartão, o que se equipara à penhora de faturamento. Com efeito, a penhora de percentual de faturamento de empresa é medida excepcional, caracterizada pela ingerência em sua gestão e patrimônio, ainda que parcial, a fim de que sejam realizadas constrições de parte dos rendimentos obtidos com a realização da atividade empresarial, sem que a inviabilize, para o fim de satisfação do crédito executado. (...) Com efeito, há registro de penhora do rosto dos autos no 0005557-38.1996.8.07.0001, em tramitação na 8a Vara da Fazenda Pública do DF, de possíveis créditos que o devedor venha a receber do Distrito Federal. Contudo, conforme bem esclareceu o Juízo originário ao deferir a restrição (ID 44849666 no processo originário), aludido crédito ainda é objeto de apuração, de modo que sua satisfação é incerta e, portanto, faz-se necessário a busca por outros bens. Constata-se dos autos na origem, ainda, que já foram esgotados outros os meios disponíveis para a localização de bens dos executados passíveis de penhora (ID 68899844), fato inclusive reconhecido pelo juízo a quo ao deferir penhora de 30% sobre o de valores recebíveis em nome da executada às operadoras de cartões de crédito. Nessa perspectiva, à luz dos princípios da cooperação, da efetividade e da economia processual, evidencia-se que a busca pela satisfação do crédito exequendo deve-se ocorrer de forma mais célere e simples possível. Diante de tais premissas, inexiste qualquer óbice para a expedição de ofício às empresas administradoras de cartão para, caso exista crédito em nome do devedor, depositarem em juízo os recebíveis no percentual estipulado. No tocante ao valor estabelecido, de 30%, não demonstrou o devedor que a fixação do percentual inviabiliza a atividade empresarial, de modo que não há razão para que seja reduzido (ID 29713430). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Especificamente quanto à tese jurídica da indevida penhora de percentual do faturamento da empresa, cumpre acrescentar que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO A QUO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, em não existindo patrimônio outro suficiente, visando, por um lado, disponibilizar forma de constrição menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir de forma idônea e eficaz a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução. Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça autorizou a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento da ora recorrente, reconhecendo ser a medida excepcional, adotada por ter resultado infrutífera a busca por outros bens penhoráveis. Rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à inexistência de outros bens penhoráveis em nome do devedor, demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 1907278/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 32450130). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005